Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Autos no 0701972-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Josinete Barbosa Pizetta Agravados: Distrito Federal Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josinete Barbosa Pizetta contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0700103-03.2024.8.07.0018, assim redigida: “A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para determinar a concessão de pensão por morte. Para fundamentar o seu pleito sustenta a impetrante que apesar da licitude da acumulação de da pensão militar com sua aposentadoria e pensão de outro regime de acordo com a legislação vigente, a autoridade coatora ilegalmente indeferiu o benefício. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. O artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 vedam a concessão de liminar para pagamento de qualquer natureza. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, o que ensejaria em expressa vedação legal para a pretensão formulada. Além disso, a natureza alimentar das verbas impede o deferimento do pedido, pois no caso de eventual denegação da segurança seriam irrepetíveis. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se e intime-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” (grifos no original) O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 55113421), em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar vislumbrada na origem, de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 7o, Inciso III, da LMS. Aduz também, a respeito da questão de fundo, que é possível a cumulação tríplice dos benefícios previdenciários, ou seja, do montante da pensão por morte e da pensão militar com os proventos de aposentadoria de acordo com Regime Próprio da Previdência Social. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reformado o ato decisório impugnado, com o deferimento da medida liminar vislumbrada na origem, para que seja reconhecida a possibilidade de cumulação dos aludidos benefícios. Foram devidamente trazidos aos autos a guia de recolhimento do valor relativo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 55113427) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de cumulação de benefícios previdenciários, quais sejam: a) uma pensão por morte; b) uma pensão militar; e c) proventos de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a concessão das tutelas inibitória ou antecipada de urgência, a depender do caráter preventivo ou repressivo da medida postulada, à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. O Juízo singular indeferiu a concessão do requerimento liminar formulado na origem pela agravante ao concluir que as normas previstas no art. 1o da Lei no 9494/1997, em composição com o art. 7o, §2o e §5o, da Lei no 12.016/2009, não admitem o deferimento de medidas cautelares requeridas no mandado de segurança em hipóteses como a presente. Atente-se ao conteúdo normativo previsto nos artigos em destaque: Lei no 9.494/1997 Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. Lei no 8.437/1992 Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. § 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal. § 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública. § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. § 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado. § 5o Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários. Lei no 12.016/2009 Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (omissis) § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (omissis) § 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Inicialmente é preciso ressaltar que as normas previstas nas leis no 4.348/1964 e no 5.021/1966 foram revogadas com a edição da Lei no 12.016/2009. Ademais, embora ainda vigente, o conteúdo normativo previsto no art. 1o da Lei no 8.437/1992 deve ser interpretado cum grano salis. Nesse sentido, convém destacar a parte final do enunciado normativo em questão, no sentido de que “toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude da vedação legal”. Nota-se, portanto, que a norma não proíbe a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, ressalvados os casos em que a providência não puder ser obtida por meio da ação de mandado de segurança. Dito de outro modo, o deferimento de medidas liminares contra atos praticados pelo Poder Público apenas é vedado, dentre outras hipóteses previstas no ordenamento jurídico pátrio ou sustentadas pela Jurisprudência, nos casos elencados no art. 5o da Lei no 12.016/2009, senão vejamos: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado”. O caso em deslinde não se ajusta às hipóteses previstas no art. 5o da Lei do Mandado de Segurança e por esse motivo a norma prefigurada no art. 1o da Lei no 8.437/1992 não pode ser aplicada para fundamentar a impossibilidade de concessão da medida liminar perseguida pela agravante. Entendimento em sentido contrário, aliás, conduziria, inevitavelmente ao esvaziamento do conteúdo normativo previsto no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009[1], pois o Mandado de Segurança – e também as medidas liminares a ele relativas – é o remédio jurídico constitucional instituído exatamente para a proteção de “direito líquido e certo" diante da prática de atos de império, em regra, pelo Poder Público, que possam ter violado a esfera jurídica dos impetrados. Ademais, embora o Excelso Supremo Tribunal Federal tenha declarado a Constitucionalidade da norma prevista no art. 1o da Lei no 9494/1997, ocasião em registrou a possibilidade de impor restrições às tutelas antecipadas que promovam o pagamento de débitos pela Fazenda Pública, é necessário observar, no presente caso, o Enunciado no 729 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrito: “A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária”. (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, convém salientar que a norma prevista no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009 foi declarada inconstitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4296. Foi registrada ainda a impossibilidade de edição de lei ou ato normativo que vede de modo absoluto a concessão de medidas liminares em Mandado de Segurança, senão vejamos: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1o, §2o, 7o, III E §2o, 22, §2o, 23 E 25, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009). ALEGADAS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DESSA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 2o E 5o, XXXV E LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO DO “WRIT” CONTRA ATOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ENTES PÚBLICOS, PRATICADOS NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, ANTE A SUA NATUREZA ESSENCIALMENTE PRIVADA. EXCEPCIONALIDADE QUE DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE O JUIZ EXIGIR CONTRACAUTELA PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. MERA FACULDADE INERENTE AO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA, QUANTO A ESSE ASPECTO, DE LIMITAÇÃO AO JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO E DA PREVISÃO DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM RELAÇÃO A DETERMINADOS OBJETOS. CONDICIONAMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR, NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, À PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI CRIAR ÓBICES OU VEDAÇÕES ABSOLUTAS AO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CAUTELARIDADE ÍNSITA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTRIÇÃO À PRÓPRIA EFICÁCIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÕES LEGAIS EIVADAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do Poder Público, consoante expressamente estabelece o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal. Atos de gestão puramente comercial desempenhados por entes públicos na exploração de atividade econômica se destinam à satisfação de seus interesses privados, submetendo-os a regime jurídico próprio das empresas privadas. 2. No exercício do poder geral de cautela, tem o juiz a faculdade de exigir contracautela para o deferimento de medida liminar, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Razoabilidade da medida que não obsta o juízo de cognição sumária do magistrado. 3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei que fixa prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança (Súmula 632/STF) e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF). 4. A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela. 5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7o, §2o, e 22o, §2o, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1o, § 2o; 7o, III; 23 e 25 dessa mesma lei. (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao tema de fundo convém atentar-se ao enunciado da norma prevista no art. 24 da Emenda Constitucional no 103/2019, a seguir transcrito: Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. § 1o Será admitida, nos termos do § 2o, a acumulação de: I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social. § 2o Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1o, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos; III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. § 3o A aplicação do disposto no § 2o poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. § 4o As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. (Ressalvam-se os grifos) A leitura atenta dos dispositivos acima transcritos aponta para a possibilidade, em tese, de cumulação dos benefícios previdenciários vislumbrados pela agravante. Salienta-se que a ressalva inserida na última figura do art. 24 da Emenda Constitucional no 103 refere-se apenas aos casos em que cumulação de pensões por morte ocorra no mesmo regime de previdência social. Essa conclusão é reforçada pelo exame do enunciado normativo previsto no art. 29, e incisos, da Lei no 3.765/1960, que trata a respeito das pensões militares: Art. 29. É permitida a acumulação I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. (Ressalvam-se os grifos) Examine-se ainda o seguinte trecho do voto proferido pelo Eminente Ministro Relator no Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 658999 – SC, com repercussão geral reconhecida: “Ainda que se aponte tratar-se de pensões de dois cargos de médico, um civil e outro militar, tal fato não altera em nada a conclusão do Tribunal de Origem, pois tal acumulação encontra respaldo no art. 29, inciso II, da Lei no 3.765/60, o qual autoriza a acumulação de uma pensão militar com a de outro regime, sem exigir, no ponto, que sejam acumuláveis os cargos públicos envolvidos”. Ademais, o §2o do art. 24 da Emenda Constitucional no 103/2019 ao referir-se no plural “aos demais benefícios” denota a ausência de limitações relativas à quantidade de benefícios previdenciários que podem, em tese, ser acumulados, contexto que permite concluir pela possibilidade de serem cumulados também os proventos relativos à aposentadoria da agravante. Examine-se atentamente o conteúdo previsto na norma em questão: “Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1o, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios”. (Ressalvam-se os grifos) De acordo com a norma prevista no art. 201, §15o, da Constituição Federal, incluída pela Emenda Constitucional no 103/2019, “lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários”. O exame do mencionado enunciado normativo indica que a norma prevista no art. 24 da aludida Emenda Constitucional, inclusive no que se refere ao seu § 2o, é de "eficácia contida", e sua incidência deve prevalecer até a edição da mencionada lei complementar, afastando-se por esse motivo a aplicação de eventuais interpretações restritivas atribuídas ao art. 29, e incisos, da Lei no 3.765/1960. A despeito das considerações precedentemente destacadas o entendimento prevalente no âmbito da Jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a “cumulação tríplice” pode ocorrer apenas nas hipóteses que tratarem do desempenho de funções inerentes a cargos acumuláveis, de acordo com a norma prevista no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Esclarece-se, no entanto, que o mencionado entendimento jurídico diz respeito às hipóteses em que seriam cumulados proventos de aposentadoria referentes a dois cargos públicos (acumuláveis) e uma pensão por morte. Observe-se a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 658999 – SC, com repercussão geral reconhecida (Tema no 627): “Em se tratando de cargos constitucionais acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do art. 11 da Emenda Constitucional 20/98, portanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos incalculáveis”. A situação examinada por ocasião do julgamento do apelo constitucional dizia respeito ao cúmulo de uma pensão por morte e dois proventos de aposentadoria, relativos respectivamente, aos cargos de médico civil e médico militar, portanto, cumuláveis, nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. O caso ora examinado é diverso, pois trata da possibilidade de acumulação de duas pensões por morte somadas aos proventos de aposentadoria da agravada pelo Regime Próprio de Previdência Social. Diferencia-se também pois dados factuais trazidos aos autos não permitem asserir que os cargos exercidos pelo instituidor das pensões eram acumuláveis, pois, de modo isolado, o desempenho de atividade militar, como capitão do Exército Brasileiro, não se ajusta ao conceito de cargo técnico ou científico. A propósito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESTABELEMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS IRREGULARMENTE. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CORONEL MILITAR DA PMDF NA RESERVA E PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. A CF/88 veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e nos casos expressamente previstos no texto constitucional, dentre eles, o exercício de um cargo técnico ou científico e um de professor. 2. O § 10 do artigo 37 da CF/88, introduzido pela EC no 20/1998, impede, tanto ao servidor civil quanto ao militar, a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, com exceção dos casos em que é admissível expressamente a cumulação na atividade. 3. Não se admite a cumulação se o cargo ocupado pela parte - Militar da PMDF - dispensa formação em área especializada do conhecimento, não podendo, por isso, ser considerado técnico para fins de cumulatividade. 4. Ainda que admitida a legalidade na cumulação dos dois cargos públicos, impõe-se a observância do teto constitucional sobre o somatório da remuneração auferida pelo servidor nos dois cargos, em virtude do que dispõe o art. 37, XVI, da CF/88. 5. Recurso desprovido. (Acórdão no 933158, 20140111691023APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 13/4/2016.) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, deve-se então perquirir se a tríplice acumulação nos casos que envolvam uma pensão militar e uma pensão por morte somadas aos proventos de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social também estaria condicionada à cumulatividade dos cargos exercidos pelo instituidor. A esse respeito podemos refletir que a cumulação irregular de cargos públicos poderia ensejar, em tese, em relação a ao menos um desses cargos, o rompimento do vínculo com a Administração, nos termos do art. 133, §5o e §6o da Lei no 8.112/1990: “A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo” “Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos,empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados”. Pode-se pensar, com certa plausibilidade, que, por consequência lógica, o rompimento do vínculo com a Administração em virtude da acumulação indevida de cargos públicos inviabilizaria a acumulação dos benefícios de “pensão por morte” com a “pensão militar”. A despeito dessas considerações, as normas previstas nas leis no 8.112/1990 e no 3.765/1960 não estabelecem a acumulação indevida de cargos públicos como hipótese de exclusão dos referidos benefícios, proibida apenas a percepção de pensões advindas de mais de um cônjuge ou companheiro, senão vejamos: Lei no 8.112/1990 Art. 220. Perde o direito à pensão por morte: I - após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor; II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. (omissis) Art. 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário: I - o seu falecimento; II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge; III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, ou o afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas a e b do inciso VII do caput deste artigo; IV - o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, pelo filho ou irmão; V - a acumulação de pensão na forma do art. 225; VI - a renúncia expressa; e (omissis) Art. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de 2 (duas) pensões. (Ressalvam-se os grifos) Lei no 3.765/1960 Art. 23. Perderá o direito à pensão militar o beneficiário que: I - Venha a ser destituído do pátrio poder, no tocante às quotas-partes dos filhos, as quais serão revertidas para estes filhos; II - Atinja, válido e capaz, os limites de idade estabelecidos nesta Lei; III - Renuncie expressamente ao direito; IV - Tenha sido condenado por crime de natureza dolosa, do qual resulte a morte do militar ou do pensionista instituidor da pensão militar. V - Tenha seu vínculo matrimonial com o militar instituidor anulado por decisão exarada após a concessão da pensão ao cônjuge. Percebe-se, portanto, que a controvérsia jurídica envolve considerável complexidade e deve merecer análise mais acurada, em momento oportuno, após submissão a julgamento pela Egrégia 2a Turma Cível. Isso não obstante, tendo em vista que a recorrente é pessoa idosa e o impacto causado pelas questões previdenciárias, notadamente em relação às finanças do aposentado, a antecipação da tutela recursal vislumbrada pela agravante deve ser deferida, em caráter provisório e precário, à luz das regras previstas no art. 294, parágrafo único, em composição com o art. 300 do Código de Processo Civil (tutela de urgência de natureza cautelar), em homenagem também ao caráter protetivo da jurisdição e à função instrumental das medidas cautelares. Não se trata portanto, da apçlicação da regra prevista no art. 7o, inc. III, da LMS. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para registrar a possibilidade de cumulação tríplice dos benefícios vislumbrados pela agravante, em caráter provisório e precário, até que a questão seja decidida pelo Tribunal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] “Ao despachar a inicial, o juiz ordenará (...) que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso ela seja finalmente deferida (...)”